Tribunal: TJSP
Processo: 1048396-37.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ção de ITCMD sobre valores deixados ao impetrante por herança de tia domiciliada no Rio de Janeiro, diante da divergência com dados apresentados à Receita Federal. Segurança concedida. Inventário processado naquele estado-membro, onde foi recolhido o ITCMD sobre os valores constantes do formal de partilha. Declaração à Receita Federal apontando valores recebidos sobre os quais não houve o recolhimento do ITCMD. Diferença numerária que enseja a exação tributária por esse Estado-Membro, porque o contribuinte é domiciliado em Guarulhos. Prova coligida aos autos insuficiente para comprovar mácula ao direito líquido e certo do impetrante. Sentença reformada para denegar a segurança. Recursos providos.
(TJSP; Apelação Cível 1048396-37.2019.8.26.0224; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

24/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ITCMD. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DECLARADO PARA A RECEITA FEDERAL E O FORMAL DE PARTILHA. IMPOSTO NÃO RECOLHIDO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, DOMICÍLIO DO AUTOR. Pretensão mandamental voltada à anulação do auto de infração e imposição de multa para cobrança de complementação de ITCMD sobre valores deixados ao impetrante por herança de tia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ITCMD. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DECLARADO PARA A RECEITA FEDERAL E O FORMAL DE PARTILHA. IMPOSTO NÃO RECOLHIDO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, DOMICÍLIO DO AUTOR. Pretensão mandamental voltada à anulação do auto de infração e imposição de multa para cobrança de complementação de ITCMD sobre valores deixados ao impetrante por herança de tia domiciliada no Rio de Janeiro, diante da divergência com dados apresentados à Receita Federal. Segurança concedida. Inventário processado naquele estado-membro, onde foi recolhido o ITCMD sobre os valores constantes do formal de partilha. Declaração à Receita Federal apontando valores recebidos sobre os quais não houve o recolhimento do ITCMD. Diferença numerária que enseja a exação tributária por esse Estado-Membro, porque o contribuinte é domiciliado em Guarulhos. Prova coligida aos autos insuficiente para comprovar mácula ao direito líquido e certo do impetrante. Sentença reformada para denegar a segurança. Recursos providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000779703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048396-37.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSE PAULO LAGO ALVES PEQUENO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048396-37.2019.8.26.0224
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelado: Jose Paulo Lago Alves Pequeno
Interessado: Agente Fiscal de Rendas e Delegado Regional Tributario de
Guarulhos Sp Drt 13
Comarca: Guarulhos
Juiz: Rafael Tocantins Maltez
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17488
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ITCMD.
DIFERENÇA ENTRE O VALOR DECLARADO PARA A
RECEITA FEDERAL E O FORMAL DE PARTILHA.
IMPOSTO
NÃO
RECOLHIDO.
COMPETÊNCIA
TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, DOMICÍLIO
DO AUTOR. Pretensão mandamental voltada à anulação
do auto de infração e imposição de multa para cobrança de
complementação de ITCMD sobre valores deixados ao
impetrante por herança de tia domiciliada no Rio de
Janeiro, diante da divergência com dados apresentados à
Receita
Federal.
Segurança
concedida.
Inventário
processado naquele estado-membro, onde foi recolhido o
ITCMD sobre os valores constantes do formal de partilha.
Declaração
à
Receita
Federal
apontando
valores
recebidos sobre os quais não houve o recolhimento do
ITCMD. Diferença numerária que enseja a exação
tributária por esse Estado-Membro, porque o contribuinte
é domiciliado em Guarulhos. Prova coligida aos autos
insuficiente para comprovar mácula ao direito líquido e
certo do impetrante. Sentença reformada para denegar a
segurança. Recursos providos.
Vistos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação interpostos
nos autos do mandado de segurança impetrado por José Paulo Lago Alves
Pequeno contra ato do Agente Fiscal de Rendas e Delegado Regional
Tributário de Guarulhos-SP - DRT-13. Na sentença de fls. 384/385, foi
concedida a ordem para anular o auto de infração e imposição de multa no
4.130.500-0. Custas na forma da lei, sem condenação em honorários
advocatícios, porque não cabíveis na espécie (Súmulas 512 do STF e 105 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
STJ).
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) o Fisco Paulista constatou uma
diferença de R$ 369.320,38 entre o valor do quinhão deixado ao impetrante
(R$ 1.253.660,67) e o valor declarado à Receita Federal como recebimento de
transferência patrimonial (R$ 1.622.981,05); b) o impetrante não comprovou
que a diferença nos valores realmente possui origem naquele inventário ou até
mesmo outra causa (doação alheia àquele inventário), situação que enseja a
condição de sujeito ativo do crédito tributário ao Estado de São Paulo; c) a
declaração de imposto de renda ao impetrante indica um acréscimo
patrimonial de quase quatrocentos mil reais além do comprovado nos
documenta encartados na peça vestibular; d) o domicílio do impetrante é o
Estado de São Paulo, cabendo a esse Estado-Membro a competência tributária
(fls. 389/398).
O recurso foi respondido a fls. 407/411.
É o relatório.
Cuida-se de pretensão mandamental apresentada por
José Paulo Lago Alves Pequeno contra ato do Agente Fiscal de Rendas e
Delegado Regional Tributário de Guarulhos-SP - DRT-13, voltada à anulação
do auto de infração e imposição de multa lavrado contra o impetrante.
Há reexame necessário, o recurso é tempestivo e deve
ser recebido no efeito devolutivo, de acordo com as regras dos §§ 1o e 3o do
artigo 14 da Lei no 12.016/2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física e
jurídica sofrer violação, ou houver justo receio de sofrê-la, por parte da
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que
exerça (art. 1o da Lei Federal no 12.016/2009).
Na lição de Hely Lopes Meirelles, “Direito líquido e
certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e
condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se
sua extensão ainda não tiver sido delimitada, se seu exercício depender de
situações ou fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (Meirelles, Hely
Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 35a edição. São
Paulo: Ed. Malheiros, 2013, p. 37).
A expressão fundamento relevante contido na norma, é
interpretado como a expressão latina “fumus boni iuris” e do que, no âmbito
do dever-poder geral de antecipação, é descrito pela expressão prova
inequívoca da verossimilhança da alegação e todas essas expressões, a par da
peculiaridade procedimental do mandado de segurança, devem ser entendidas
como significativas de que, para a concessão da liminar, o impetrante deverá
convencer o magistrado de que é portador de melhores razões que a parte
contrária; que o ato coator é, ao que tudo indica, realmente abusivo e ilegal
(BUENO, Cassio Scarpinella. A Nova Lei do Mandado de Segurança, 1a ed.
2009, Saraiva, p.40).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pois bem. A questão fulcral consiste na comprovação do
recolhimento do ITCMD para o Estado do Rio de Janeiro sobre a diferença
dos valores constantes da declaração de imposto de renda do impetrante e do
rol da partilha de bens.
Já em Segundo Grau, foi oportunizada a possibilidade
de o impetrante indicar a página dos autos na qual está juntada a cópia da
declaração de ajuste de imposto de renda do impetrante referente ao ano-
calendário em que recebeu os bens móveis que ensejaram o ato administrativo
ora impugnado.
No entanto, a parte recorrida assim peticionou: “O
Impetrante não localizou a página dos autos onde foi juntada a cópia da
declaração de ajuste de seu imposto de renda (DIRPF) referente ao ano-
calendário em que recebeu os bens móveis que ensejaram o ato
administrativo ora impugnado, apesar de constar a sua apresentação quando
da emenda da petição inicial. De qualquer modo, demonstrando sua total boa-
fé, o Impetrante junta novamente a referida DIRPF, a qual deverá ser
mantida em sigilo, por sua natureza e conteúdo, e demonstrará que único
negócio jurídico ensejador do fato gerador foi o inventário de sua tia Stael
Alves Pequeno, que tramitou no Estado do Rio de Janeiro, sendo aquele o
único Estado competente para a cobrança do imposto de transmissão causa
mortis, o qual foi totalmente pago pelo Impetrante”.
Como se vê, o impetrante não logrou demonstrar que
recolheu o imposto no Estado do Rio de Janeiro, relativamente à diferença
entre os valores apontados na sua declaração de imposto de renda, em que
consta o recebimento aproximado de R$ 1.600.000,00, ao passo que, na
partilha, consta apenas R$ 1.200,000, de modo a apresentar ganho patrimonial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sem ITCMD recolhido.
Sendo assim, embora o inventário tenha sido processado
no Estado do Rio de Janeiro, a diferença poderá ser tributada pelo Estado de
São Paulo, uma vez que o domicílio do impetrante é em Guarulhos.
Enfim, o impetrante, ora recorrido, não logrou
comprovar que recolheu o tributo sobre a diferença percebida e, de outra
parte, a prova constante nos autos, especialmente a somatória dos bens
descritos a fls. 138 até 143 (totalizando R$ 1.253.660,67), demonstra o
recolhimento do tributo apenas sobre esse referido montante.
Com tais considerações, respeitado o entendimento do
ilustre magistrado de primeiro grau, mister a denegação da segurança,
devendo a r. sentença ser reformada, nos termos acima especificados.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de
apelação e ao reexame necessário.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator